Tribunal: STF
Processo: RHC 260803
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NA PARTE ESPECIAL. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE DOIS QUINTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Edson Marques Camilo Barbosa, em 11.7.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, na sessão virtual de 25.6.2025 a 1º.7.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 999.291/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, com corréus, em 4.7.2022, pelo juízo da Vara Única da comarca de Aguaí/SP, na Ação Penal n. 1500348-54.2021.8.26.0083, às penas de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e sete 
dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 157 c/c os 
incs. II e V do § 2º e o inc. I do § 2º-A, por três vezes, em concurso formal (roubo majorado) (e-doc. 9).



    3. Em 20.7.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500348-54.2021.8.26.0083, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo recorrente e pelos corréus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Inépcia da denúncia Preliminar – Rejeição Inicial acusatória que preenche os requisitos legais, possibilitada ampla defesa. Preliminar de nulidade – Rejeição – Quebra da cadeia de custódia – Inocorrência. Roubos majorados – Réu ITALO – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenações mantidas. Roubo majorado – Réus MARCELO e EDSON – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenações mantidas. Penas – Critérios dosimétricos inalterados. Associação criminosa – Inocorrência – Ausência do vínculo permanente e estável – Absolvições mantidas. Regime prisional inicial fechado – Subsistência – Fixação que se coaduna à espécie.



    Apelos defensivos e ministerial improvidos, rejeitadas as preliminares” (fl. 2, e-doc. 12).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que o acórdão transitou em julgado para o recorrente em 11.8.2023.



    4. Em 25.4.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 999.291/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se afastamento da cumulação das causas de aumento ou, subsidiariamente, emprego do aumento de um terço pelas causas de aumento relativas ao concurso de agentes e à restrição de liberdade das vítimas (e-doc. 5).



    5. Em 30.4.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, liminarmente, o habeas corpus 
(e-doc. 17). Na sessão virtual de 25.6.2025 a 1º.7.2025, a Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 999.291/SP, em decisão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 33).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o fato de o Habeas Corpus (HC) ter sido manejado posteriormente ao trânsito em julgado do processo de conhecimento 
nº 1500348-54.2021.8.26.0083 não pode ser utilizado como fundamentação válida para não conceder o writ” (fl. 7, e-doc. 40).



    Sustenta que “o título lançado pela Colenda Sexta Turma do STJ não pode prosperar no caso em testilha do Recorrente Edson, pois o Habeas Corpus tem envergadura de ordem constitucional que busca defender os direitos fundamentais do indivíduo (primordialmente a liberdade) nas hipóteses em que eles forem alvos de efetiva constrição ou de simples ameaça de constrição ilícita decorrentes de decisões judiciais provenientes de instâncias ordinárias de jurisdição” (fl. 10, e-doc. 40).



    Assevera que “o v. acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) utilizou-se de fundamentos inidôneos e ilegítimos para a cumulação de causas de aumento do crime de Roubo Circunstanciado e para a escolha do índice de 2/5 (dois quintos) decorrente da existência das majorantes de concurso de agentes e de restrição de liberdade das vítimas, considerado que não houve extrapolação do número de indivíduos praticantes da conduta típica de Roubo Circunstanciado pelo concurso de agentes” (fl. 12, e-doc. 40).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “seja CONHECIDO e PROVIDO por este Supremo Tribunal Federal (STF), determinando-se a concessão integral do Habeas Corpus (HC) nº 999.291/SP em favor do Recorrente Edson Marques Camilo Barbosa, de modo que seja aplicado o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal (CP) no caso em singularidade, estabelecendo-se o uso da exasperante única de arma de fogo na consecução do delito de roubo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do CP), por representar a causa de aumento de maior gravidade (2/3 – dois terços), ao passo que as majorantes do concurso de agentes (artigo 157, § 2º, inciso II, do CP) e da restrição da liberdade das vítimas (artigo 157, § 2º, inciso V, do CP) devem ser excluídas do cômputo punitivo ou, subsidiariamente, alocadas para a primeira fase da dosimetria punitiva. 



    Subsidiariamente, caso não acolhida a pretensão de incidência do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal na hipótese vertente, requer-se o emprego da fração de 1/3 (um terço) pelas causas de aumento oriundas do concurso de pessoas e de restrição da liberdade dos ofendidos na terceira fase de dosimetria, em virtude da inidoneidade da majorativa de maior fração do artigo 157, § 2º, do CP com esteio na pluralidade de causas de aumento havidas no contexto fático, em obediência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF), Súmula nº 443 e jurisprudência consolidada deste Sodalício da Cidadania quanto ao tema” (fl. 23, e-doc. 40).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A condenação definitiva do recorrente, na Apelação Criminal 
n. 1500348-54.2021.8.26.0083, objeto deste recurso ordinário em habeas corpus, transitou em julgado em 11.8.2023, mais de um ano antes de o Habeas Corpus n. 999.291/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 25.4.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA RESSALTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 249.193-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.444-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.8.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.



    4. As questões relativas à dosimetria da pena encontram-se dentro da margem de discricionariedade legalmente atribuída às instâncias ordinárias, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios adotados.



    5. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão do Tribunal de origem, tampouco violação à jurisprudência consolidada do STF, inviabilizando a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 256.686-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).



    9. O pedido de reajuste da dosimetria, com afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos incs. II e V do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, bem como o pleito subsidiário de redução da fração aplicada às majorantes, apresentado neste recurso ordinário em habeas corpus, não foram debatidos no Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado neste recurso ordinário.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).  



    Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.



    (...)



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Interno, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 257.363-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.8.2025).



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva decretada na sentença. Supressão de instância. Inexistência de ilegalidade manifesta. (...)



    III. Razões de decidir (...)



    4. A atuação originária do STF, sem que a matéria tenha sido previamente examinada pelo STJ, caracteriza supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República.



    5. Na jurisprudência do STF se reconhece que a natureza e a quantidade da droga apreendida, assim como o contexto do crime, evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.



    6. Inexiste ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 253.457-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.5.2025).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se  comprova na espécie.



    11. Em 4.11.2022, o juízo da Vara Única da comarca de Aguaí, na Ação Penal n. 1500348-54.2021.8.26.0083, fixou a pena do recorrente nos seguintes termos:



    “c) Edson Marques Camilo Barbosa:



    Na primeira fase, a culpabilidade é elevada, diante do expressivo valor dos bens subtraídos, cargas avaliadas em R$ 575.424,30 (quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) e R$ 80.900,00 (oitenta mil e novecentos reais) e não recuperadas. Além disso, o réu registra maus antecedentes (fls. 327). Assim, elevo a pena-base em1/4 (um quarto) para 05 anos de reclusão e 12 dias-multa. 



    Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 329) pelo que elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) para 05 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias-multa.



    Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena do Art. 157, § 2º, incisos II e V, pelo que, considerando o expressivo número de agentes atuando em concurso (ao menos cinco pessoas) elevo a reprimenda em 2/5 (dois quintos) para 08 anos e 02 meses de reclusão e 19 dias-multa. Incide, ainda, a causa de aumento de pena do 
Art. 157, §2º-A, do Código Penal, uma vez que a violência foi praticada com emprego de arma de fogo, elevando a reprimenda em 2/3 (dois terços) para 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão e 31 
dias-multa.



    Como houve violação de três patrimônios – dos motoristas Reginaldo e Rinaldo e da empresa Giz Auto Posto Ltda. – reconheço a prática do delito por três vezes, em concurso formal (Art. 70 do Código Penal) elevando a pena de um deles em 1/5 (um quinto) para 16 anos e 04 meses de reclusão e 37 dias-multa.



    Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente (Art. 43 da Lei 11.343/06), pois ausentes informações sobre as condições econômicas dos réus. 



    Considerando a pena fixada o regime inicial será o fechado 
(Art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal). 



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Art. 44 do Código Penal) ou a suspensão condicional da pena (Art. 77 do Código Penal), pois ausentes os requisitos legais” (fls. 19-20, e-doc. 9).



    12. No julgamento da Apelação Criminal n. 1500348-54.2021.8.26.0083, em 20.7.2023, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a dosimetria aplicada ao recorrente pelo juízo de origem, sob estes fundamentos:



    “E as penas, criteriosamente dosadas, não comportam alteração.



    As penas-base foram corretamente exacerbadas em razão do expressivo valor dos bens subtraídos, jamais recuperados, nas apropriadas frações de 1/8, para ITALO, e de 1/4, para Marcelo e Edson, certo que estes ainda ostentam maus antecedentes, devidamente comprovados (fls. 327 e 335). 



    Em segunda fase de individualização, incidiu o acréscimo 
de 1/6 em relação aos réus Marcelo e Edson, diante de suas reincidências, igualmente bem comprovadas (fls. 329 e 335).



    Não se há falar em bis in idem com esteio nas operações que consideraram os maus antecedentes e a reincidência dos réus Marcelo e Edson, pois situações diversas as que as respaldam, nos termos insculpidos nos artigos 59 e 61, ambos do Código Penal.



    Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena do artigo 157, § 2º, incisos II e V, observados o expressivo número de agentes atuando em concurso (ao menos cinco pessoas), bem como o dilargado lapso temporal em que permaneceram, as vítimas, privadas de liberdade, completamente subjugadas, mantém-se o acréscimo aplicado pela r. sentença, na fração de 2/5.



    De fato, incidindo mais de uma majorante, justifica-se acréscimo superior ao patamar mínimo como forma de individualizar as penas, punindo-se diversamente condutas de diferentes gravidades, restando ínsita a maior probabilidade de dano representada, ampliando-se o desvalor da ação, tornando-a mais grave, certa a probabilidade de maior êxito no empreendimento criminoso, a fazer aumentar o desvalor do resultado.



    E o acréscimo aplicado pela r. sentença, na fração de 2/5, se afigura apropriado, até mesmo em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    Na sequência, também se tem por adequado o acréscimo de mais 2/3, pelo emprego de arma de fogo, diante das circunstâncias do caso concreto, reforçado que a regra do § único do artigo 68 do Código penal é mera faculdade concedida ao magistrado.



    Ademais, admitir-se o contrário seria o mesmo que incentivar os ladravazes a incorrerem em quaisquer outras causas elencadas no dispositivo, sendo punidos apenas pelo emprego de arma de fogo, traduzindo-se, por assim dizer, em verdadeira impunidade, contrário do que busca a Sociedade. (...)



    Nas circunstâncias do caso concreto, a par do quantum das penas, superior a 8 anos, o regime prisional fechado mostra-se adequado, certa a gravidade da conduta, praticada em sistema de comparsaria, com restrição à liberdade das vítimas e com o emprego de arma de fogo, em clara demonstração de que os réus não possuem freios morais. Ademais, Marcelo e Edson são reincidentes, como visto.



    Em condições que tais, não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena e, consequentemente, às súmulas 718 e 719, do STF e 440, do STJ” (fls. 20-22, e-doc. 12).



    13. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual “a incidência cumulativa de duas causas de aumento previstas na parte especial, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possibilidade conferida ao arbítrio do magistrado no processo de dosimetria da pena, não se caracterizando como ofensa a direito subjetivo do acusado” (RHC n. 218.676-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 13.12.2023).  



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES POSSÍVEL DESDE QUE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração e, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, negou seguimento ao habeas corpus, sob o argumento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse a concessão da ordem. O agravante reiterou que a cumulação das causas de aumento de pena não foi devidamente fundamentada, invocando o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que permite a aplicação de uma única fração de aumento de pena, requerendo, portanto, a aplicação de apenas uma causa de aumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cumulação das causas de aumento de pena foi concretamente fundamentada; e (ii) verificar se houve ilegalidade na aplicação cumulativa das majorantes, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que a revisão da dosimetria da pena se limita ao controle da legalidade dos critérios utilizados e à correção de eventuais arbitrariedades, sem incursão no mérito do acervo probatório. 4. A decisão agravada considerou que a cumulação das causas de aumento (concurso de agentes e uso de arma branca) foi devidamente fundamentada, com base nas circunstâncias concretas do crime, que demonstraram maior gravidade e reprovabilidade da conduta. 5. O 
art. 68, parágrafo único, do Código Penal permite a aplicação de uma única causa de aumento, mas não veda a aplicação cumulativa desde que a fundamentação seja concreta e justifique a necessidade dessa cumulação, como ocorre no caso, em que a fundamentação vinculou cada majorante a fatores distintos que aumentaram a lesividade da conduta. 6. O respeito ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) foi observado, pois a decisão do magistrado de origem apresentou fundamentação idônea e suficiente, explicitando as razões concretas que justificaram a cumulação das causas de aumento, conforme exigido pela jurisprudência do STF e STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena é permitida desde que concretamente fundamentada nas circunstâncias do caso. 2. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não impede a cumulação das causas de aumento, desde que a fundamentação seja idônea e baseada em elementos concretos que justifiquem o agravamento da pena. Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º; CP, art. 68, parágrafo único; CPP, art. 315, § 2º, III; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 
nº 69.419/MS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 28.08.1992; STF, HC nº 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010; STF, HC nº 128.446, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015; STF, RHC 
nº 179.614 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.03.2020; STF, RHC nº 156.585 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.04.2019” (HC n. 212.373-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 22.11.2024).



    14. Quanto às majorantes do concurso de agentes e de restrição de liberdade das vítimas, também não se comprova constrangimento ilegal na espécie, pois o crime praticado pelo recorrente revestiu-se de gravidade concreta considerada elevada pelas instâncias ordinárias.



    O Tribunal estadual assentou “presentes as causas de aumento de pena do artigo 157, § 2º, incisos II e V, observados o expressivo número de agentes atuando em concurso (ao menos cinco pessoas), bem como o dilargado lapso temporal em que permaneceram, as vítimas, privadas de liberdade, completamente subjugadas, mantém-se o acréscimo aplicado pela r. sentença, na fração de 2/5” (fl. 21, e-doc. 12).



    Os órgãos judiciais antecedentes apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea apta a justificar a exasperação da pena em dois quintos na terceira fase da dosimetria da pena, assentada nas circunstâncias da prática delitiva (concurso de ao menos cinco pessoas e privação de liberdade por “dilargado lapso temporal”). Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE TRÊS OITAVOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 221.208-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “Habeas corpus. Penal. Roubo triplamente qualificado. Majoração decorrentes das qualificadoras. Decisão concretamente fundamentada em circunstâncias desfavoráveis. Aumento justificado e dentro dos limites discricionários do juiz. Precedentes. Fixação de regime prisional inicial fechado. Possibilidade. Valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em consonância com o estatuído no § 3º do art. 33, do mesmo codex. Ordem denegada. 1. Cabe ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da majorante acima do mínimo legal. 2. O Juiz sentenciante fundamentou, ainda que de forma sucinta, suficientemente a razão pela qual majorou a pena-base acima do mínimo legal, apontando objetivamente os elementos que o levaram ao incremento de 2/5 (dois quintos), atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República. 3. Ao fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, fê-lo o juiz diante da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em consonância com o estatuído no § 3º do art. 33 do mesmo codex.  
4. Habeas corpus denegado” (HC n. 107.620, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.5.2012).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Roubo duplamente majorado. 3. Pretensão revisional circunscrita à reforma da terceira etapa da dosimetria penal quanto ao delito de roubo majorado. 
4. Fração de aumento fixada em 2/5. Fundamentação idônea. 5. Ao Supremo Tribunal Federal, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. Inocorrência do caso concreto. 6. Agravo improvido” (HC n. 232.565-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.



    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento“ (RHC 
n. 156.585-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019). 



    15. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC 
n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora